Tribunal: TJES
Processo: 5004650-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004650-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCS SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: Comissao permanente de licitação da secretaria municipal de obras e serviços da Serra/ES e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004650-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TCS SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DA SERRA/ES
INTERESSADO: PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MUNICIPIO DE SERRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BIANCA TEIXEIRA LIMA - ES32573-A, CAROLINE BALDAN SOPRANI - ES28566-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
TCS SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
em face da decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na exordial.

Narra a recorrente, em suas razões de evento nº 2677913, em síntese, que:
(I)

“
impetrou mandado de segurança com pedido liminar para que pudesse ser habilitada na concorrência 007/2022, e que seu envelope de preço fosse aberto contendo ali sua proposta”
;
(II)
“
na ocasião, demonstrou claramente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois permitir a inabilitação, seria perpetuar a ilegalidade existente no edital, impedindo uma empresa, que preencheu todos os requisitos legais, de participar
”;
(III)
a decisão merece reforma, pois a exigência de quantitativos mínimos de capacidade técnica operacional é vedada pelo art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
(IV)
ainda que se pudesse interpretar o referido dispositivo
cum grano salis
, “
essa mitigação somente seria válida para os casos em que há comprovação da real necessidade dessa fixação de quantitativos
”;
(V)

“o edital ora impugnado não traz nenhuma justificativa para fixar tais quantitativos. Dessa maneira, o que se observa é que a fixação de quantitativos mínimos se deu de forma desmedida, sem qualquer fundamentação e extrapolando os limites legais, resultando em exigências restritivas e abusivas”
;
(VI)
a súmula 263 do TCU “
permite a possibilidade de fixação de quantitativos mínimos desde que guarde proporção com a dimensão e complexidade do objeto a ser executado”
.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a sua habilitação na licitação e a publicação de novo resultado, após análise das propostas.

Proferida decisão no evento ID nº 2708397 indeferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões da parte agravada no evento ID nº 3172679, pugnando pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
TCS SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
em face da decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na exordial.

Narra a recorrente, em suas razões de evento nº 2677913, em síntese, que:
(I)

“
impetrou mandado de segurança com pedido liminar para que pudesse ser habilitada na concorrência 007/2022, e que seu envelope de preço fosse aberto contendo ali sua proposta”
;
(II)
“
na ocasião, demonstrou claramente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois permitir a inabilitação, seria perpetuar a ilegalidade existente no edital, impedindo uma empresa, que preencheu todos os requisitos legais, de participar
”;
(III)
a decisão merece reforma, pois a exigência de quantitativos mínimos de capacidade técnica operacional é vedada pelo art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
(IV)
ainda que se pudesse interpretar o referido dispositivo
cum grano salis
, “
essa mitigação somente seria válida para os casos em que há comprovação da real necessidade dessa fixação de quantitativos
”;
(V)

“o edital ora impugnado não traz nenhuma justificativa para fixar tais quantitativos. Dessa maneira, o que se observa é que a fixação de quantitativos mínimos se deu de forma desmedida, sem qualquer fundamentação e extrapolando os limites legais, resultando em exigências restritivas e abusivas”
;
(VI)
a súmula 263 do TCU “
permite a possibilidade de fixação de quantitativos mínimos desde que guarde proporção com a dimensão e complexidade do objeto a ser executado”
.

Denota-se dos autos que, na origem,
TCS SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
impetrou Mandado de Segurança em face de ato da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES
, narrando que a Prefeitura Municipal da Serra tornou público o edital de concorrência pública nº 0007/2021, do tipo menor preço global, sob regime de execução de empreitada por preço unitário, com objetivo de contratação de empresa na área de engenharia para obra de execução de serviços de implantação de ondulações transversais e travessias elevadas em CBUQ para serem implantadas no município.

Sustentou, ainda, que o item 12.9.2.1 do edital previu exigências em desacordo com as prescrições da Lei nº 8.666/1993, no que se refere à exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional com indicação de quantitativos mínimos de serviços já prestados relativos às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado.

Aduz a impetrante que participou da referida Concorrência, entretanto foi considerada inabilitada por não atender, justamente, ao item 12.9.2.1, letra “b” do Edital.

Inconformada com a decisão da Comissão de Licitação, a impetrante apresentou recurso administrativo, o qual não foi acolhido. Sendo assim, impetrou mandado de segurança, requerendo, em sede de antecipação dos efeitos da tutela “
para determinar a habilitação da IMPETRANTE na concorrência pública nº 007/2021, para que seja dada continuidade ao certame, abrindo seu envelope e reanalisando as propostas”
.

Ao analisar o pleito, o magistrado
a quo
reputou ausente a probabilidade do direito da impetrante, aduzindo que a vedação contida no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 deve ser interpretada com parcimônia, na esteira da jurisprudência do STJ e do entendimento do Tribunal de Contas da União, sendo possível estabelecer a exigência de quantitativos mínimos quando a exigência estiver assentada em critérios razoáveis. Por conseguinte, proferiu a decisão ora recorrida, na qual indeferiu a tutela provisória pleiteada pela impetrante.

Postas estas premissas, verifica-se que o art. 30 da Lei nº 8.666/93 define os limites a serem observados quanto às exigências de qualificação técnica nas licitações, valendo a transcrição dos trechos que guardam pertinência com a matéria de fundo do presente recurso:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

[...]

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Acerca da qualificação técnica operacional, o Professor Marçal Justen Filho assevera:

A qualificação técnica operacional consiste em qualidade pertinente às empresas que participam da licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública.
1

Tomado o art. 30, § 1º, inciso I em sua literalidade, a compreensão seria pela impossibilidade de a Administração estabelecer quantitativos mínimos para fins de aferição e comprovação da qualificação técnica profissional. Contudo, essa conclusão baseada na simples literalidade da Lei nº 8.666/93 vem sendo relativizada pelo Tribunal de Contas da União.

De acordo com o entendimento daquela Corte de Contas, a vedação não alcança a fixação de quantitativos relativos à experiência pregressa a ser avaliada para fins de aferição de sua qualificação técnico-profissional, mas impediria o estabelecimento de
um número mínimo de atestados
para gerar essa comprovação. Nesse sentido, oportuna a transcrição de trechos do acórdão nº 3070/2013 (PLENÁRIO), corroborando o entendimento supra:

64.
Quando se trata de qualificação técnico-operacional, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas em admitir que se exija dos licitantes que tenham executado quantidades mínimas do serviço, de forma a assegurar que elas terão condições de prestar os serviços que estão sendo contratados
. Isso porque se entende não ser suficiente para uma empresa demonstrar a capacidade para administrar 100 postos de trabalho, por exemplo, que ela tenha prestado um serviço com apenas 10 postos de trabalho, dada a clara diferença de dimensão entre as duas situações, que envolvem um
know-how
distinto. Entende-se que avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma determinada empresa é importante para que a administração se certifique das condições técnicas da empresa para a execução dos serviços que estão sendo contratados.

65. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: a dimensão dos serviços também é um aspecto relevante quando se refere à demonstração da capacidade técnica dos profissionais envolvidos na execução dos serviços? Julgo que sim, especialmente quando se trata da prestação de serviços que envolvem maior grau de complexidade. Imagine-se, por exemplo, a contratação de serviços de manutenção predial em um determinado órgão, que possui instalações com determinadas dimensões e características. Seria suficiente solicitar que o profissional responsável demonstrasse ter executado serviços da mesma natureza, independentemente do porte e das características do prédio de que tratava o contrato pretérito? Ou seria importante, ou mesmo imprescindível, que se exija do profissional demonstrar ter executado serviços de porte e características minimamente semelhantes?
Parece-me que a segunda opção é a mais adequada, sob pena de fragilizar a exigência de capacidade-profissional.

66.
Dessa forma, parece-me mais consentânea com o interesse público a interpretação conferida pelo grupo de estudos ao dispositivo em questão, de que a vedação a quantidades mínimas se refere ao número de atestados e não ao seu conteúdo. Ou seja, não seria possível exigir mais de um atestado de capacidade técnico-profissional, pois a demonstração da execução daqueles serviços uma única vez seria suficiente
.

Vale destacar, que na esteira deste entendimento, o TCU incluído em sua Súmula o verbete nº 263, com o seguinte teor:

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado,
é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes
, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Na mesma linha, há precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONSEQUENTE MANUTENÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE PRÉVIO QUE COMPROVEM QUE AS EMPRESAS LICITANTES JÁ FORNECERAM PELO MENOS CEM PRODUTOS SIMILARES AO LICITADOS EM OUTRAS OPORTUNIDADES
(CLÁUSULA DE FORNECIMENTO MÍNIMO). POSSIBILIDADE.
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. ART. 30, INC. II, DA LEI N. 8.666/93. RAZOABILIDADE. 1. A regra editalícia atacada possui a seguinte redação: "10.3. - Atestados de capacidade técnica: a) a licitante deverá apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado de que a empresa forneceu equipamentos de mesma natureza e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Somente serão aceitos atestados em que a licitante forneceu, no mínimo, a quantidade abaixo definida de equipamentos do item a que está concorrendo. [...] b.1) para o subitem 1.1: 100 (cem) terminais de auto-atendimento". 2. O recorrente insurge-se alegando violação ao art. 30, § 1º, inc. I, da Lei n. 8.666/93 (LGL\1993\78), na medida em que, para fins de comprovação de capacidade técnica, não pode o ente licitante exigir atestado de quantidade mínimas de fornecimento prévio de produtos para outras entidades públicas ou privadas. 3. A pretensão do recorrente não encontra guarida no dispositivo citado, que trata apenas das licitações de obras e serviços - enquanto, na espécie, tem-se caso de licitação para aquisição e manutenção de produtos (terminais de auto-atendimento para Tribunal de Justiça). 4. Assim sendo, há atração da aplicação do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93 (LGL\1993\78) que, reportando-se à necessidade de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em quantidades com o objeto licitado (capacidade técnico-operacional), implícita e logicamente permite que editais de licitação tragam a exigência de fornecimento mínimo de equipamentos similares em outras oportunidades, desde que tal cláusula atenda aos princípios da razoabilidade (como é o caso, pois a licitação tinha como objetivo a aquisição de 200 terminais e exigia-se dois atestados de fornecimento prévio de, no mínimo, 100 terminais). 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 24.665/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 08/09/2009)

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE. EDITAL. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. As exigências tendentes a comprovar a capacitação técnica do interessado em contratar com o ente público devem ser concebidas dentro das nuanças e particularidades que caracterizam o contrato a ser formalizado, sendo apenas de rigor que estejam pautadas nos princípios que norteiam o interesse público. 2. Em se tratando de licitação de serviços de engenharia de grande porte, não há por que cogitar de ilegalidade da norma editalícia que exige a comprovação de experiência anterior em obra similar à licitada, porquanto concebida com propósito de permitir à Administração Pública avaliar a capacidade técnica dos interessados em com ela contratar nos exatos termos do que prescreve a primeira parte do do inciso II do art. 30 da Lei n. 8.666/93: "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (...)". 3.
Há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de quantitativos mínimos são plenamente razoáveis e justificáveis, porquanto traduzem modo de aferir se as empresas licitantes preenchem, além dos pressupostos operacionais propriamente ditos ? vinculados ao aparelhamento e pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra ?, requisitos não menos importantes, de ordem imaterial, relacionados com a organização e logística empresarial
. 4. A ampliação do universo de participantes não pode ser implementada indiscriminadamente de modo a comprometer a segurança dos contratos, o que pode gerar graves prejuízos para o Poder Público. 5. Recurso especial não-provido. (REsp n. 295.806/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 275.)

Por todo o exposto, resta clara a possibilidade de se exigir a comprovação de qualificação técnica a partir da demonstração de experiência anterior, inclusive com fixação de quantitativos mínimos de obras ou serviços já prestados, que guardem pertinência com o objeto licitado.

Resta a perquirir apenas acerca da razoabilidade das exigências contidas no item 12.9.2.1 do edital, abaixo transcritas:

12.9.2.1. As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são:

a) Execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), na quantidade mínima de 1.000,00t/

b) Execução de sinalização vertical, na quantidade mínima de 570und ou 180,00m
2.

Conforme narrado pela própria agravante, a sua inabilitação ocorreu por desatendimento à alínea “b” do item 12.9.2.1, que prevê a necessidade de comprovação quanto à realização anterior de, no mínimo 570 (quinhentos e setenta) unidades ou 180 m
2
de sinalização vertical.

Analisando o termo de referência da licitação
2
, verifica-se na planilha de custos que há previsão para a instalação de, pelo menos, 1.152 (mil cento e cinquenta e duas) placas de sinalização vertical (itens 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3 e 3.4), o que corresponde a aproximadamente o dobro do quantitativo mínimo exigido na alínea “b” do item 12.9.2.1.

Dessa forma, a exigiu-se a comprovação de experiência prévia na realização de pelo menos 50% do que seria efetivamente contratado após finalização da licitação, quantidade que não se mostra desproporcional.

De igual modo, não reputo a exigência desprovida de razoabilidade, pois embora os serviços de sinalização não exijam o desenvolvimento de técnicas ou tecnologias novas, sendo padronizados, a demonstração de que a empresa já realizou, no mínimo, 50% do que realizaria caso se sagrasse vencedora da licitação se apresenta como um quantitativo adequado para que a administração se certifique das condições técnicas da empresa para a execução dos serviços que estão sendo contratados.

Inclusive a nova lei de licitações e contratos administrativos (Lei 14.133/2021) definiu como admissível a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) relativos às parcelas de maior relevância ou valor significativo
3
, circunstância que reforça a conclusão no sentido da razoabilidade e proporcionalidade da disposição editalícia ora atacada.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 421.

2
Disponível em:
https://transparencia.serra.es.gov.br/MostraArquivo.ashx?AnexoLicitacaoId=1578
1
. Acesso em: 06 de junho de 2022.

3
§ 2º Observado o disposto no
caput
e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – LICITAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTITATIVOS MÍNIMOS
–
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO TCU –SÚMULA 263 TCU – EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS RAZOÁVEIS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O art. 30 da Lei nº 8.666/93 define os limites a serem observados quanto às exigências de qualificação técnica nas licitações. Tomado o art. 30, § 1º, inciso I em sua literalidade, a compreensão seria pela impossibilidade de a Administração estabelecer quantitativos mínimos para fins de aferição e comprovação da qualificação técnica profissional. Contudo, essa conclusão baseada na simples literalidade da Lei nº 8.666/93 vem sendo relativizada pelo Tribunal de Contas da União.

2.
De acordo com o entendimento daquela Corte de Contas, a vedação não alcança a fixação de quantitativos relativos à experiência pregressa a ser avaliada para fins de aferição de sua qualificação técnico-profissional, mas impediria o estabelecimento de um número mínimo de atestados para gerar essa comprovação.

3.
Analisando o termo de referência da licitação, verifica-se na planilha de custos que há previsão para a instalação de, pelo menos, 1.152 (mil cento e cinquenta e duas) placas de sinalização vertical (itens 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3 e 3.4), o que corresponde a aproximadamente o dobro do quantitativo mínimo exigido na alínea “b” do item 12.9.2.1.

4.
Dessa forma, a exigiu-se a comprovação de experiência prévia na realização de pelo menos 50% do que seria efetivamente contratado após finalização da licitação, quantidade que não se mostra desproporcional. De igual modo, não reputo a exigência desprovida de razoabilidade, pois embora os serviços de sinalização não exijam o desenvolvimento de técnicas ou tecnologias novas, sendo padronizados, a demonstração de que a empresa já realizou, no mínimo, 50% do que realizaria caso se sagrasse vencedora da licitação se apresenta como um quantitativo adequado para que a administração se certifique das condições técnicas da empresa para a execução dos serviços que estão sendo contratados.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.